Tribunal: STF
Processo: ARE 1245292
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Ementa: SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ICMS. ANTECIPAÇÃO TRIBUTÁRIA SEM SUBSTITUIÇÃO. DEFINIÇÃO DO MEIO ADEQUADO OU DO PROCEDIMENTO PARA A RESTITUIÇÃO DOS VALORES ANTECIPADOS. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – A controvérsia acerca da definição do meio adequado ou do procedimento para a restituição dos valores antecipados situa-se no âmbito infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria apenas indireta. 



    II – Agravo ao qual se nega provimento.